Tribunal: TJSP
Processo: 1003963-19.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Julgamento antecipado que não implica cerceamento ao direito de produção de provas. Prova apta para comprovação dos requisitos contratuais é a documental, que deve instruir a inicial. Artigo 434 do Código de Processo Civil. Desnecessidade da prova oral pretendida pela recorrente. Preliminar afastada. Programa oferecido pela instituição de ensino superior, que

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Julgamento antecipado que não implica cerceamento ao direito de produção de provas. Prova apta para comprovação dos requisitos contratuais é a documental, que deve instruir a inicial. Artigo 434 do Código de Processo Civil. Desnecessidade da prova oral pretendida pela recorrente. Preliminar afastada. Programa oferecido pela instituição de ensino superior, que garante o pagamento das parcelas de financiamento estudantil (FIES), desde que comprovados os requisitos expressamente previstos no contrato. Descumprimento do requisito de contrapartida social. Carga horária exigida em atividade voluntária não demonstrada pela aluna. Obrigação da universidade pagar o financiamento estudantil da autora não configurada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.